Tribunal: TJSP
Processo: 3003235-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de verbas trabalhistas devidas a servidor público pelo Estado – Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado – Rejeição pelo Magistrado "a quo" - Recurso manejado pelo Estado – Desprovimento de rigor – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de verbas trabalhistas devidas a servidor público pelo Estado – Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado – Rejeição pelo Magistrado "a quo" - Recurso manejado pelo Estado – Desprovimento de rigor – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo STJ, e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003235-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ALEXANDRE CANDIDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35.256
2
Agravo de Instrumento no. 3003235-26.2020.8.26.0000 Voto n. 35.256
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Alexandre Candido Gonçalves
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Execução de verbas trabalhistas devidas
a servidor público pelo Estado Impugnação ao cumprimento de
sentença oposta pelo executado Rejeição pelo Magistrado “a
quo” - Recurso manejado pelo Estado Desprovimento de rigor
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve
ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do
Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública Condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária
descritos no item 3.1.1 do RE no 1.495.146/MG, Tema 905,
julgado pelo STJ, e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado contra r. decisão do MM. Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública desta
Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os
índices da Lei 11.960/09 no tocante aos juros, porém a aplicação do IPCA para
todo o período.
Pretende o agravante, por meio de razões de fls.
01/11, a reforma da r. decisão. Para tanto, em resumo, argumenta que é aplicável
a Lei 11.960/09 no tocante aos juros moratórios aplicados à condenação, bem
como à correção monetária, vez que há coisa julgada determinando sua
aplicação.
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de fls. 13/14.
Regularmente
processado
o
recurso,
com
apresentação da contraminuta às fls. 17/20.
É o relatório.

2. Não merece acolhimento o recurso.
O Estado apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença alegando que o cálculo apresentado pelo autor erra ao não aplicar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35.256
3
índices previstos pela Lei 11.960/09 à correção monetária incidente sobre o valor
da condenação.
O Douto Magistrado a quo houve por bem rejeitar a
impugnação à execução de sentença oposta pelo Estado, sob o fundamento de
que o julgado do STF no tema 810, que trata da fase pré-requisitório, optou por
não modular seus efeitos, não havendo que falar em utilização dos critérios pós-
requisitórios, como pretende o agravante.
Contra tal decisão, insurge-se o Estado de São Paulo
mediante interposição do presente agravo de instrumento.
Sem razão, contudo.
A controvérsia acerca da matéria restou superada com
o julgamento pelo E. STF, do Tema 810.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e
que gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DAUTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35.256
4
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT'). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, 'caput'),
no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices
de
correção
monetária
devem
consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel.
Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Com
o
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.495.146/MG, (DJe de 02/03/2018), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003235-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35.256
5
de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os
índices de juros e atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no
1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Dessa
forma, alinhado ao entendimento firmado pelo STJ (Tema 905) e pelo STF (Tema
810), os juros devem ser calculados à taxa de 0,5% ao mês até o advento da Lei
11.960/09, seguindo-se por esta, e a correção monetária pelo IPCA-E.
E não se há falar em ofensa à coisa julgada em relação
aos índices de correção monetária, tendo em vista que estes visam apenas a
recomposição do capital, de modo que legítima a aplicação de índices que sejam
capazes de refletir a inflação do período.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator